Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-48.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001001-48.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: RUTEMBERG FIGUEREDO LIMA Advogado(s):CATIA ALVES DOS REIS, ELIZEU BATISTA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 229, STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - O artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil prevê o prazo de 03 (três) anos para a propositura da ação de indenização. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento para os casos de cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT (Súmula 405). II - A corte cidadã também editou a Súmula nº 229 que trata sobre a suspensão do prazo prescricional: "Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”. III - No caso dos autos, restou incontroverso que o genitor da parte autora faleceu no dia 09/03/2014. Na referida data, portanto, teve início a contagem do prazo prescricional trienal. Ressalte-se que em 04/06/2014 foi pleiteado pela parte autora o recebimento do seguro na esfera administrativa, tendo sido o pedido negado em 06/12/2014, ou seja, ocorreu a suspensão do prazo prescricional pelo período de 07 (sete) meses e 02 (dois) dias. Ainda, houve novo requerimento administrativo na data de 05/01/2017, o qual foi encerrado em 19/07/2017, gerando nova suspensão do prazo prescricional por 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias. Assim, o prazo prescricional do direito autoral teve fim em 25/04/2018. IV - Desse modo, a presente ação, ajuizada em 16/04/2018, foi proposta dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001001-48.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelado RUTEMBERG FIGUEREDO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239